Tribunal: TJSP
Processo: 0001499-43.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU, AINDA, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que desobedeceu ordem proferida por servidor, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU, AINDA, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que desobedeceu ordem proferida por servidor, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Agravo não provido.